Tribunal: TJMT
Processo: 1010363-57.2025.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010363-57.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANANIAS CARLOS DA SILVA - CPF: 861.366.664-72 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO. TARIFA BANCÁRIA INDIVIDUALIZADA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, restituição em dobro e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais em conta corrente sob as rubricas de seguro e tarifa de comunicação digital, os quais a parte autora alega não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade dos descontos referentes a seguro em conta corrente; e (
ii
) a legalidade da cobrança de tarifa individualizada de comunicação digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira demonstrou a legitimidade dos descontos relativos ao seguro mediante a apresentação de proposta de adesão com assinatura física e contratos validados por biometria, contendo expressa autorização para o débito.

4. Eventuais inconsistências de valores e datas nos instrumentos não invalidam a contratação principal devidamente formalizada.

5. A cobrança da tarifa de comunicação digital refere-se a tarifa individualizada, e não a pacote de serviços, possuindo autorização expressa na proposta de abertura de conta corrente assinada pela parte, sendo dispensável contrato específico.

6. Inexistindo conduta ilícita, restam prejudicados os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É legítimo o desconto em conta corrente referente a seguro quando a instituição financeira comprova a contratação e a autorização expressa do consumidor, inclusive por meio de validação biométrica. 2. A cobrança de tarifa bancária individualizada é lícita quando há previsão e autorização expressa na proposta de abertura de conta corrente, sendo dispensável a formalização de contrato específico exigido apenas para pacotes de serviços.

Dispositivos relevantes citados: Art. 3º da Resolução BACEN nº 3.695/2009; Art. 1º, caput, e 8º, da Resolução BACEN nº 3.919/2010; Art. 373, II, do CPC; Art. 14 do CDC.

Jurisprudência relevante citada: Terceira Turma Recursal de MT, RI 1002658-79.2023.8.11.0005, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 05/08/2024; Turma Recursal Única de MT, RI 1009326-09.2022.8.11.0003, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010363-57.2025.8.11.0006

Origem
: Juizados Especiais de Cáceres

Recorrente
: ANANIAS CARLOS DA SILVA

Recorrido
: BANCO AGIBANK S.A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANANIAS CARLOS DA SILVA ajuizou reclamação em face do BANCO AGIBANK S.A. Noticiou que: a) é beneficiário do INSS e recebe seus proventos em conta mantida junto ao banco reclamado; b) ao analisar seus extratos, verificou a existência de descontos mensais sob as rubricas "
DEBITO
SEGURO AGIBANK" e "TARIFA COMUNICAÇÃO DIGITAL"; c) alega que jamais contratou ou autorizou os referidos serviços e que, apesar de tentativa de resolução administrativa, não obteve sucesso. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a restituição em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 762,58, além dos que vierem a ocorrer no curso do processo; c) a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a instituição financeira logrou demonstrar a legitimidade das cobranças ao apresentar cópias dos Termos de Adesão (ID 346003905 e 346003906), devidamente assinados pela parte autora, que comprovam a contratação do seguro; b) a parte reclamada se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), agindo no exercício regular de seu direito. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos formulados na inicial (ID 346003913).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante (ID 346003914). Sustentou que: a) os contratos de seguro apresentados são nulos, pois um está em branco e datado de 2020, enquanto os outros, apesar de indicarem assinatura por biometria, não vieram acompanhados da respectiva foto (selfie) de validação, além de apresentarem inconsistências de valores e datas; b) a "Tarifa de Comunicação Digital" carece de contrato específico, em violação a normativas do BACEN; c) os documentos foram produzidos unilateralmente pelo banco e não possuem validade jurídica para comprovar a contratação; d) os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar, configurando dano moral
in
re

ipsa
; e) a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, dada a má-fé da instituição. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais de condenação por danos materiais e morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Desconto em conta corrente.

Nos termos do art. 3º da Resolução do Banco Central nº 3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente, para pagamento de dívidas contraídas junto à instituição financeira ou perante terceiros, somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como “PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV”, que vem sendo descontado de sua conta corrente. 3. Sentença de procedência da ação. 4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Se a consumidora alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. (N.U 1009326-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 01/03/2023)”

No caso concreto, a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a legitimidade dos descontos relativos ao seguro.
Com efeito, foram juntados aos autos proposta de adesão ao seguro com assinatura física do reclamante (ID/PJe2 346003904), bem como contratos de seguro (ID/PJe2 346003905 e 346003906), que contêm a expressa autorização para o débito e foram validadas por meio de "Assinatura Digital com Biometria" e "App do Consultor com Biometria Facial", respectivamente.

Além disso, os documentos apresentados demonstram, de forma clara, o objeto da contratação, o valor do prêmio e a forma de pagamento mediante débito em conta corrente, evidenciando a prévia autorização exigida pela regulamentação do Banco Central.

Ainda que o Recorrente questione a validade dos instrumentos por inconsistências, como divergências de valores e datas, os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a relação jurídica e o consentimento para a cobrança do seguro. As eventuais variações nos valores das parcelas, por si sós, não têm o poder de invalidar a contratação principal, que foi devidamente formalizada.

Portanto, os descontos referentes ao seguro são devidos, não caracterizando conduta ilícita da instituição financeira.

Cesta bancária.

A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas instituições financeiras, denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente, conforme regulamentado pelo art. 1º, caput, e 8º, da Resolução nº 3.919 do BACEN:

“Art. 1º// A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário. (...)

Art. 8º A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.”

Se o consumidor utilizar algum serviço não isento (
arts
. 3º a 5º da Resolução 3.919/2010 do BACEN), a instituição financeira está autorizada a efetuar a cobrança da respectiva tarifa,
individualizadamente
. Todavia, para a cobrança do valor da Cesta Bancária, é obrigatória a adesão expressa do consumidor, pois nem sempre o pacote é benéfico, como nos casos em que os serviços não isentos forem utilizados de forma esporádica.

Naturalmente que o contrato ou o aditivo pode ser tanto de forma física ou eletrônica, desde que observadas as regras de segurança necessárias.

Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte autora requereu a repetição em dobro dos valores debitados em sua conta corrente, decorrente de serviço não contratado, além de danos morais. 2. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito e condenou a instituição financeira à devolução em dobro do valor cobrado pelo serviço “TARIFA
BANCARIA
CESTA B. EXPRESSO” bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. 3. Pretensão recursal apenas da instituição financeira, que pugna pela improcedência ao argumento de ausência de responsabilidade civil. 5. No que se refere ao mérito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação e descontos, noticiada na inicial, na medida em que sequer trouxe o contrato firmado entre as partes. 6. Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da parte autora, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 18, do CDC. 7. No que se refere ao dano moral, se revela em razão da prática abusiva, estampada em cobranças reiteradas por serviço não amparado em contrato, que necessitou da presente discussão judicial para que cessasse. 8. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, além de estar em consonância com o hodiernamente aplicado por esta E. Turma Recursal. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação. (N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

Na situação dos autos, a cobrança impugnada refere-se à "TARIFA SERV COMUNICACAO DIG", conforme extrato do ID/PJe2 346003889. Não se trata, portanto, de um pacote de serviços, mas de uma tarifa individualizada.

A autorização para a cobrança de tarifas dessa natureza consta na cláusula 5.1 da Proposta de Abertura de Conta Corrente (ID/PJe2 346003903), assinada pela parte Recorrente. Assim, a cobrança é legítima e não exige um contrato específico, como seria o caso de um pacote de serviços.

Dessa forma, a cobrança da tarifa é legítima e não configura falha na prestação do serviço.

Tópicos prejudicados.

Não havendo conduta ilícita, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito da repetição do indébito e do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 346003916),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026